Tribunal: STF
Processo: RE 168019
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-07
Data de publicação: 1996-05-07

Ementa:
EMENTA:  EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.  CÁLCULO
COMPLEMENTAR.
           Indispensabilidade de expedição de precatório, a ser
processado na forma prevista no art. 100 e parágrafos, da
Constituição, não havendo cabimento para notificação, ao Poder
Público, no sentido de que promova a complementação do pagamento em
prazo assinado pelo Juiz.
           Recurso extraordinário conhecido e provido.